Tribunal: TJBA
Processo: 0303317-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303317-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO SOUZA DE MOURA

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL

APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, JORGE EDESIO DEDA, TERESA NORDIMA LUZ RODRIGUES FERNANDES, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, JESSICA LIDIA MALHADO FREITAS, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PEIXINHO GUIMARAES, CAMILA BEZERRA SOARES, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CORRETAMENTE AFERIDOS. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Diogo Souza de Moura contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o Condomínio Civil Shopping Center, no contexto de contrato de locação em Shopping Center.

II. Questão em discussão: Examina-se a existência de prevenção, conexão ou litispendência com ação de despejo anterior, alegada prescrição da pretensão executiva, suposta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de argumentação, validade do título executivo e alegações de prejuízos materiais decorrentes do contrato.

III. Razões de decidir: A ausência de manifestação das partes quanto à situação processual da ação de despejo impede o reconhecimento de prevenção ou litispendência. Não se configurou prescrição trienal, pois a demora na citação se deve a fatores atribuíveis à máquina judiciária, nos termos da Súmula 106/STJ. O título executivo (confissão de dívida) é válido, líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, VIII, do CPC. Não houve omissão ou nulidade na sentença. As alegações do apelante foram devidamente apreciadas. Não restou comprovado que os prejuízos alegados decorreram exclusivamente de condutas do apelado. A ausência de habite-se, greve e outros fatores não foram provados como causa direta da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O contrato de locação de imóvel possui força executiva extrajudicial, nos termos do inciso VIII do art. 784 do CPC - Presentes os requisitos do título executivo, certeza, liquidez e exigibilidade, e comprovada a existência da dívida inadimplida, devem ser rejeitados os embargos à execução.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303317-85.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante DIOGO SOUZA DE MOURA e como apelado CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA